Tribunal: TJDFT
Processo: 0718634-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0718634-60.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CASA CAIPIRA PROMOCAO DE VENDAS LTDA, MARCILENE MOREIRA DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, interposto por BANCO BRADESCO SA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que, nos autos da execução n. 0708845-69.2023.8.07.0012, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa SISBAJUD, nos seguintes termos (ID 232818573, na origem): Nada a prover (ID 232820008). Este juízo já deixou claro que se filia ao entendimento segundo o qual a renovação de pesquisas de ativos financeiros e bens da parte executada a sistemas informatizados é condicionada ao fato de a parte exequente comprovar a possibilidade de mudança na situação patrimonial da outra parte, não sendo viável sua realização simplesmente pelo decurso de tempo desde a última diligência. A parte exequente, mais uma vez, pede a renovação da pesquisa sem apresentar qualquer indício de modificação da realidade patrimonial e/ou econômica da parte executada capaz de sinalizar a possibilidade de sucesso das novas diligências, o que vai de encontro à compreensão a que este juízo está alinhado. Deste modo, não se justifica, dessa forma, seja reiterada a diligência. Cumpre primordialmente ao credor indicar bens do devedor suscetíveis de penhora (art. 798, II, alínea "c", do CPC). Esgotando-se os recursos do exequente, surge para o Judiciário o dever de auxiliá-lo. No caso, o dever de cooperação foi devidamente atendido pelo magistrado, não se justificando reiterar medida. Com efeito, findo o prazo de suspensão, é obrigação da parte apresentar bens penhoráveis, sendo motivada a renovação da cooperação judicial desde que minimamente comprovada a alteração da situação financeira da parte executada a partir de providências realizadas pelo próprio exequente para localizar patrimônio excutível da parte devedora. A intenção do legislador, ao insculpir a regra, foi abreviar o curso das demandas flagrantemente inócuas, deixando ao credor, contudo, a oportunidade de reavivar a cobrança a qualquer tempo, desde que verifique alteração na situação financeira do devedor. No entanto, recorrentemente, os credores têm se limitado, ao termo do prazo de suspensão, a solicitar novas diligências, procrastinando indefinidamente o processo. Não havendo comprovação do esgotamento de diligências realizadas pelo credor no sentido de localizar bens ou demonstrar a modificação da situação financeira da parte executada, mostra-se desmotivado o pedido de nova pesquisa. Colaciono jurisprudência do TJDFT nesse sentido: [...] Nesse sentido, o requerimento (ID 232820008) apresentado pelo credor é tão somente genérico, razão pela qual indefiro nova diligência a esse sistema. Pelo exposto, retornem os autos ao arquivo provisório, conforme decisão de ID 213357186. Nas razões recursais (ID 71698962), a parte agravante requer a reforma da decisão que indeferiu o pedido de nova realização de pesquisas no sistema SISBAJUD. Aponta que a decisão agravada consignou que a reiteração de diligências por meio de sistemas informatizados depende da comprovação, pelo exequente, de mudança na realidade patrimonial da parte executada, não sendo suficiente o simples decurso de tempo desde a última tentativa. Alega que envidou todos os esforços para a satisfação do crédito, tendo realizado diversas pesquisas para localização de bens penhoráveis, todas infrutíferas. Argumenta que, decorrido quase um ano desde a última pesquisa realizada via SISBAJUD, requereu sua renovação, o que foi indeferido pelo juízo de origem. Defende que a renovação da pesquisa não acarreta prejuízo aos executados e que não há, no ordenamento jurídico, exigência de demonstração de alteração patrimonial para sua realização. Ressalta que a medida visa garantir a efetividade e a celeridade do processo, princípios fundamentais do processo civil, e que a execução se faz no interesse do credor, destacando que os executados não indicaram bens à penhora, conforme previsto no art. 829, § 2o, do CPC. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito “ativo” ao recurso, a fim de que seja autorizada, desde logo, a realização da pesquisa de bens por meio do sistema SISBAJUD. No mérito, requer o provimento do recurso para confirmar a tutela antecipada e reformar a decisão interlocutória recorrida, determinando-se a realização da pesquisa pretendida. Preparo recolhido (ID 71728336). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida em execução, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. Nos termos do Art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos Arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da liminar postulada pela parte agravante. A concessão da liminar demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. No caso sob exame, a despeito das alegações quanto ao transcurso de considerável lapso temporal desde a última pesquisa realizada via sistema SISBAJUD, a parte agravante nada demonstrou acerca da existência do risco (grave e concreto) que motive a imediata concessão da antecipação da tutela recursal. Com efeito, o prejuízo imposto ao agravante por meio da decisão – o qual caracteriza o requisito de admissibilidade do interesse recursal, cuja presença autoriza o conhecimento do recurso – não se confunde com o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, derivado do cumprimento imediato da decisão agravada. É a presença deste último que possibilita a concessão da tutela em sede de liminar. A alegação de que os autos irão ao arquivo provisório ou a argumentação genérica quanto à possibilidade de alteração da situação patrimonial do executado não são suficientes para caracterizar a urgência capaz de justificar a concessão da liminar. Assim, não há justificativa para que não se aguarde o julgamento meritório do agravo. Portanto, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Registro que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO a liminar postulada. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 26 de maio de 2025. CARLOS MARTINS Relator